Tribunal: TJPA
Processo: 0805835-61.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805835-61.2022.8.14.0401

APELANTE: PATRICK LOBATO DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o recorrente à pena reclusiva de 6 anos, 2 meses e 20 dias, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 15 dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, §2º, II c/c art. 70 do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/1990.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há documentação hábil a comprovar a menoridade da vítima do crime de corrupção de menores; (ii) saber se o desconhecimento da idade do ofendido é suficiente para excluir a tipicidade do fato na forma do art. 20 do CP e (iii) verificar se a ausência de prova da efetiva corrupção do adolescente autoriza o acolhimento do pleito absolutório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Por conter dados indicativos da consulta a documento hábil (certidão de nascimento e carteira de identidade), a qualificação do menor extraída do Sistema de Identificação da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Pessoal - SEGUP/SISCIVIL, bem como do Laudo de Perícia de Lesão Corporal, é suficiente para comprovar a menoridade da vítima do crime previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990.

4. A alegação de que o recorrente desconhecia a idade da vítima não restou comprovada, sobretudo porque o adolescente afirmou em juízo que era amigo do apelante, o que inviabiliza o acolhimento do pleito absolutório fundado em pretenso erro de tipo.

5. O crime inscrito no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 é formal e dispensa prova da efetiva corrupção do menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A idade da vítima do crime de corrupção de menores pode ser comprovada por elemento informativo que contenha dados indicativos de consulta a documento hábil (certidão de nascimento e carteira de identidade). 2. A mera alegação do agente de que desconhecia a idade do menor é insuficiente para excluir a tipicidade da conduta, máxime quando confirmado pelo adolescente que ambos já se conheciam. 3. A natureza formal do crime previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 dispensa prova da efetiva corrupção do menor para sua configuração.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 20, 70 e 157, §2º, II; CPP, art. 156; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1127954/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, Terceira Seção, j. 14.12.2011; ProAfR no REsp n. 1.619.265/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 07.04.2020; TJRR, ApCrim n. 0825211-32.2018.8.23.0010, Rel. Des. Esdras Silva Pinto, Câmara Criminal, j. 29.03.2022; TJAP, ApCrim n. 0036503-42.2012.8.03.0001, Rel. Des. Jayme Ferreira, Câmara Única, j. 01.06.2021; Súmula nº 500/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar

provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 18 a 26 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Patrick Lobato de Lima apela de sentença da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA que o condenou à pena reclusiva de 6 anos, 2 meses e 20 dias, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 15 dias- multa, pela prática do crime tipificados no art. 157, §2º, II c/c art. 70 do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (ID 12023241).

O apelante pugna pela absolvição quanto ao crime de corrupção de menores sob o argumento de que não há documento idôneo que comprove a menoridade da vítima. Sustenta, ainda, que desconhecia a idade do ofendido, circunstância que afastaria a tipicidade do fato aos moldes do art. 20 do CP. Por fim, aponta a inexistência da efetiva corrupção do adolescente, porquanto este teria aderido voluntariamente ao evento criminoso (ID 12023248).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 12023252), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 13645912).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O apelante, condenado por roubo majorado e corrupção de menores, formula pleito absolutório quanto à segunda imputação, argumentando inicialmente, que a menoridade da vítima K. C. D. A. não foi comprovada por documento hábil.

Não obstante verifico que o adolescente foi adequadamente qualificado na fase inquisitorial, constando a especificação dos seus dados pessoais a partir de informações extraídas do Sistema de Identificação da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Pessoal - SEGUP/SISCIVIL (ID 12023170, pág. 63), bem como do Laudo de Perícia de Lesão Corporal n.º 2022.01.003342-TRA (ID 12023148), os quais indicam o número da certidão de nascimento e da carteira de identidade do ofendido, atestando que ele nasceu em 10/04/2005, possuindo 16 anos na data do fato narrado na denúncia, ocorrido em 05/04/2022 (ID 12023184).

Nesse contexto, inexiste espaço para absolvição quanto ao crime de corrupção de menores à vista da incidência do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “para ensejar a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor” realizada na fase inquisitorial é válida a comprovar a menoridade quando contenha “dados indicativos de consulta a documento hábil - como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento (
ProAfR no REsp n. 1.619.265/MG
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 07.04.2020), como se deu na espécie.

Sob outro ângulo, “a alegação de erro de tipo do art. 20 do Código Penal deve ser comprovada por quem a fizer, nos termos do art. 156 do CPP . Se a defesa não se desincumbe do ônus da prova de sua alegação de que o acusado não tinha condições de saber a idade do seu comparsa na empreitada criminosa, mantém-se a condenação pelo crime de corrupção de menor, notadamente quando o próprio acusado confessou que conhecia o adolescente” (TJRR,
ApCrim n. 0825211-32.2018.8.23.0010
, Rel. Des. Esdras Silva Pinto), que confirmou que ambos eram amigos (ID 12023241, pág. 4).

Quanto ao mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na súmula n. 500 do STJ,

dispõe que “a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”

(
REsp n. 1.127.954/DF
, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze), sendo certo que, para a consumação da referida figura típica, basta “a participação de menor de 18 (dezoito) anos no delito, na companhia de agente imputável, tornando desnecessária análise probatória à adesão voluntária do menor para a prática do delito” (TJAP,
ApCrim n. 0036503-42.2012.8.03.0001
, Rel. Des. Jayme Ferreira).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/11/2024